Tribunal: TJES
Processo: 5000348-04.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-04.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVINO CUNHA e outros
RECORRIDO: RUY ALVES MORENO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por J
OVINO CUNHA
e
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
contra a sentença proferida em
ID 5020454
do processo, nos seguintes termos:

Assim sendo, Julgo parcialmente procedente o pedido contido na exordial para condenar os requeridos de forma solidária no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este que entendo suficiente para a presente demanda a título de danos morais; No que se refere ao dano material condeno os requeridos no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) a título de danos materiais de forma solidária. Juros e correção monetária ex legis. Sem custas e honorários de acordo com a lei 9.099/95.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial de condenação dos requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois, segundo sustenta, não teria ficado provado que o objeto que atingiu o veículo da parte requerente teria se desprendido de seu veículo e a inexistência de dano moral no caso.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial de condenação dos requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois, segundo sustenta, não teria ficado provado que o objeto que atingiu o veículo da parte requerente teria se desprendido de seu veículo e a inexistência de dano moral no caso.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de acolher parcialmente a pretensão recursal
, especialmente no afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora entenda que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal, em relação a conclusão sobre (
i
) a responsabilidade civil dos recorrentes pelo “acidente” descrito na petição inicial e (
ii
) a existência de dano material a ser indenizado, vejo que no presente caso não ficou caracterizado dano moral.

Isso porque, não é qualquer situação decorrente de acidente de trânsito que será capaz de ensejar a
reparação por dano moral
, mas
somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais
, como nos casos de acidente de trânsito que decorrem lesões corporais às vítimas, o que, após análise dos autos, não ficou demonstrado e, sendo assim, apesar do susto natural da situação, ela não transcendeu a mera lesão patrimonial do requerentes, a qual será devidamente reparado.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese".
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral.
(TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSUMIDOR INSATISFEITO COM O PRODUTO ADQUIRIDO DANO MATERIAL REPARADO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no REsp 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019) 2. Caso concreto em que a situação experimentada pelo requerente não ultrapassa um mero aborrecimento decorrente de sua insatisfação com o produto adquirido, não se caracterizando, deste modo, uma ofensa a quaisquer direitos da personalidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00131042320178080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Dessa forma, não restando comprovado que a situação narrada em exordial teve o condão de lesar os atributos da personalidade autoral, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento o caminho da improcedência.

Decerto, não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial capaz de ensejar a reparação a título de danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
apenas
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)